Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011674-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 440.632.648-07 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 440.632.648-07 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – PESSOAS E FATOS ESTRANHOS À DENÚNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRELIMINAR NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA – CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL – VERSÃO DO APELANTE NÃO CORROBORADA POR QUALQUER PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – DOSIMETRIA – ANÁLISE CONJUNTA DOS APELOS – DEFESA - PENA ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PREJUÍZO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO E VALOR DE INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO/DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - APELO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] QUE EXTRAPOLARIAM O TIPO PENAL – PLEITO DE AUMENTO DA PENA COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PATAMAR DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDIMENSIONADA – REGIME – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME ABERTO MANTIDO - REPARAÇÃO CIVIL – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – PEDIDO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DE INSTRUÇÃO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL – CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, CARÁTER COMPENSATÓRIO E REPREENSÃO DO ILÍCITO OBSERVADOS – REDUÇÃO PELA METADE - RESOLUÇÃO No 492/2023 DO CNJ - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

“O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(STJ, AgRg no HC 419.396)

“O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico ‘cerceamento de defesa’. [...] O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo aquelas que entender meramente protelatórias, tal como se deu na hipótese.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR; AgRg no HC no 655.018/SC).

A alegação do apelante de que as lesões constantes no laudo pericial
“seriam fruto de autoflagelação”
da vítima não está corroborada por qualquer prova, revelando-se como uma tentativa de responsabilizá-la pela prática do crime (STJ, APn n. 943/DF).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ; APn n. 835/DF; TJMT, AP N.U 1000318-24.2023.8.11.0051); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO; AgRg no HC n. 796.925/SC; APn n. 943/DF; TJMT, AP N.U 1000725-09.2020.8.11.0092; AP N.U 1024536-03.2022.8.11.0003)

Se não demonstrado, por elementos concretos extraídos dos autos, que as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, essa circunstância judicial deve ser mantida como neutra (TJMT, AP N.U 0014317-95.2018.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ).

“Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(TJMT, N.U. 0044719-65.2017.8.11.0042)

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS; TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007).

“A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.”
(TJMT, N.U 1003940-29.2021.8.11.0004)

Provido parcialmente o apelo da assistente de acusação para depreciar a circunstância judicial da culpabilidade por outro fundamento e negativar os motivos do crime.

Provido parcialmente o apelo defensivo para readequar a pena da lesão corporal a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1011674-34.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO MASSUÍA

LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO

CARLOS EDUARDO MASSUÍA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CARLOS EDUARDO MASSUÍA e pela assistente de acusação LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1011674-34.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais) - art. 129, § 9o, do CP - (ID 188281236).

CARLOS EDUARDO MASSUÍA suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
“em virtude de indeferimento de juntada de documentação”
. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 3) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima; 4) o valor da indenização seria desproporcional.

Pede o provimento para que sejam declarados nulos os atos a partir da decisão que indeferiu
“a juntada de documentação”
, com
“reabertura da instrução processual”
. No mérito, requer a absolvição ou a redução da pena, com afastamento/diminuição do valor fixado a título de reparação de danos (ID 199989182).

LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO [assistente de acusação] sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, motivos e consequências do crime] extrapolariam o tipo penal; 2)
“diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, o regime inicial deveria ser o semiaberto.

Requer o provimento para que a pena do apelado/apelante seja elevada, com fixação do regime inicial semiaberto (ID 198738191).

Prequestiona
“o art. 5o, inciso XLVI e 93, inciso I, ambos da Constitucional Federal, bem como o art. 33, § 3o e art. 59 do Código Penal”
(ID 198738191).

As partes pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 202527679/ 204148682/ 211574685).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, por entender que
“restou comprovada a materialidade e autoria delitiva”
;
“prospera a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima”
e a pena foi fixada
“em patamar razoável e proporcional, não havendo motivos para ser redimensionada”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 216899651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelante suscita a nulidade dos atos processuais [a partir da decisão que indeferiu a juntada de
“documentos probatórios”
] por cerceamento de defesa.

A defesa do apelante juntou os seguintes documentos:

“[...] b. Doc. 01. Elementos probatórios que demonstram a presença da sra. Letícia em um dos empreendimentos (‘Fast Escova’) do acusado Carlos. A conversa colacionada diz respeito a um diálogo entre o imputado Carlos e a gerente Lohana;

c. Doc. 02. A irmã da sra. Letícia enviando solicitação de amizade para o acusado Carlos;

d. Doc. 03. Demonstração de alguns objetos que supostamente (à luz da acusação) teriam sido quebrados pelo acusado Carlos. Na foto se visualiza os seguintes itens, entre outros: 1) Cachepot - Cristal Murano Maciço; 2) Cinzeiro - Cristal Murano Maciço 3) vazo de planta – Cristal Murano;

e. Doc. 04. Elementos probatórios que relatam um episódio ocorrido nos dias 15 e 16/04/2021, ocasião em que no dia 15/04/2021 o imputado

estava em sua residência com a senhora Gabriela Nogueira, postou foto do momento, pernoitou (de 15 para 16/04) na casa e, logo de manhã (06h, 16/04/2021), a senhora Letícia invadiu a residência do imputado Carlos e ocasionou inúmeros danos.”
(ID 188281207)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu o
“desentranhamento de todos os documentos juntados pelo denunciado”
, por entender que
“não se relacionam com a denúncia e nem reverberam com o direito de defesa”
(ID 188281216).

O Juízo singular acolheu o pedido ministerial mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Defiro o desentranhamento das peças anexadas ao ID. 114427953 a 114427985, 114427986 a 114429345, vez que acolho na íntegra o parecer de Sua Excelência, vez que além de extemporânea, diz respeito a fatos estranhos à denúncia e que em meu sentir nada coopera, com a busca da verdade real objetivada para o exame e processamento da denúncia ofertada.

Além disso, envolve pessoas estranhas ao processo e que nenhum sigilo pode ser alcançado.

Portanto, inteira razão assiste a Sua Excelência quando ofertou a pretensão, cujo deferimento se faz necessário e urgente na espécie. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 188281218)

Pois bem.

As partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo (CPP, art. 231), cabendo ao juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).

No caso, a juíza da causa entendeu que os documentos envolvem

“pessoas estranhas ao processo”
e
“fatos estranhos à denúncia e que em [...] nada coopera, com a busca da verdade real objetivada para o exame e processamento da denúncia ofertada”
(ID 188281218).

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(AgRg no HC 419.396 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2018)

Ainda, observa-se que a Defesa não suscitou a preliminar de cerceamento de defesa nas alegações finais. No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC no 655.018/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).

Aplicável o seguinte aresto:

“O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico ‘cerceamento de defesa’. [...] O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento, indeferindo aquelas que entender meramente protelatórias, tal como se deu na hipótese.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.10.2023)

Em suma, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 20/5/2.021, por volta das 2h, na residência dele, localizada na Rua Araraúna, 212, Bairro Village do Cerrado, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da namorada Letícia Pereira de Souza Ribeiro, causando hematomas em couro cabeludo nas regiões parietal esquerda, parietal direita e occipital superior, equimoses nas regiões laterais da coxa esquerda e da coxa direita, ferimento corto contuso de 1 cm na coxa direita, ferimento corto contuso de 0,6 cm no dedo indicador da mão esquerda, face dorsal, equimose e edema em região dorsal esquerda da área deltoidiana, laudo pericial 200.1.02.2021.013665-01, BOPM 2021.124392 e declarações da vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Carlos Eduardo Massuia como incurso art. 129, § 9o, do CP. [...] O Ministério Público requer: [...]A condenação do denunciado nos danos materiais e nos danos morais decorrentes do injusto penal no valor de R$ 100.000,00, principalmente, pela capacidade econômico-financeira dele e

porque, na condição de empregador, o denunciado exerceu o domínio contra a vítima e para as despesas com os tratamentos médicos e psicológicos dela. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 188281161)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena, nos seguintes termos:

“[...] No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.0026124-01, corroborados pela confissão do réu ao ser interrogado em Juízo, atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal no 200.1.02.2021.013665-01 tem o seguinte histórico: [...].

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que: [...].

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada, visto que, o acusado admitiu a prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, confirmando veementemente o delito, ainda, observa-se que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele.

Desta feita, analisando o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Pelas razões acima expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CARLOS EDUARDO MASSUIA, [...] pela prática do crime descrito no Artigo 129, § 9o, do Código Penal. [...]

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado. [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado é acentuada, haja visto que poderia agido de maneira diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado são inerentes ao tipo penal. IV – [...] Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena nesta fase da dosimetria da pena é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado CARLOS EDUARDO MASSUIA, [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de Lesão Corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal) [...].

Ademais, FIXO o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 188281236)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 200.1.02.2021.013665-01 (ID 194017760) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 194017760), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Letícia Pereira de Souza Ribeiro, vítima (ID 188280704 - fls. 14/15), Marcos José Parcifico, policial militar (ID 188280704 - fls. 10/11), Rodrigo Morais Marques, policial militar (ID 188280704 - fls. 12/13),

e CARLOS EDUARDO MASSUÍA, apelante/apelado (ID 188280704 - fls. 6/8).

Em Juízo, foi ouvida Letícia Pereira de Souza Ribeiro, vítima (Relatório de Mídias - ID 188281225), e interrogado o apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 188281225).

Destacam-se do contexto probatório:

- a vítima Letícia Pereira de Souza Ribeiro narrou, na fase policial, que
“namora com o suspeito Carlos Eduardo Massuía”
;
“nesta data estava na casa do suspeito após uma discussão motivada por ciúmes”
;
“ele a arrastou pelos cabelos e braço escada abaixo, quebrando 03 vasos de decoração em sua cabeça causando diversas lesões em sua cabeça, rosto, mão direita, perna esquerda”
;
“o suspeito disse que não a queria mais na casa dele”
;
“ele desferiu murros na cabeça dela”
;
“no terceiro vaso quebrado ela desmaiou”
;
“acordou em seguida assim que o táxi chegou o suspeito jogou água com uma mangueira nela para acordá-la”
;
“Carlos Eduardo ainda ofereceu dinheiro ao taxista para levá-la para casa mas o motorista se recusou e foi embora do local”
;
“não foi ameaçada”
;
“foi apenas agredida pelo suspeito”
;
“manifestou o desejo de solicitar medidas protetivas contra o suspeito que assegurem sua integridade física e moral”
;
“o suspeito além de ser seu namorado é seu patrão e trabalham na mesma clínica dentista”
;
“o suspeito sempre foi agressivo e já agrediu a vítima outras vezes”
(ID 188280704 - fls. 14/15); na judicial, que
“assim que desceram as escadas entraram em luta corporal, pois o acusado queria colocá-la para fora, mas, não tinha como ela sair do condomínio naquele horário”
;
“no momento dos fatos não conseguiu pegar o telefone para fazer uma ligação porque estavam discutindo e brigando”
;
“fingiu um desmaio para que o acusado parasse de bater nela”
;
“no momento em que desceram as escadas começaram a brigar e o acusado lhe deu um soco na cabeça e que nesse soco ele deslocou o ombro”
;
“no momento que o acusado deslocou o ombro, ele se deitou no chão”
;
“nesse momento se levantou bem zonza, pois o soco que havia tomado tinha sido bem forte”
;
“foi ajuda-lo a voltar o ombro para o lugar porque ele estava gritando e agonizando, e que estava caído ao lado da mesa de centro”
;
“no momento em que o ombro dele voltou para o lugar, ele jogou o murano na cabeça dela”
;
“o murano se quebrou quando caiu no chão”
;
“daí ela foi para outro local e fingiu um desmaio para que ele parasse de agredi-la e nesse momento ele ligou para o taxi”
;
“na tentativa de se defender também jogou objetos no acusado”
;
“não se acorda o que era, mas acredita que era um livro de decoração”
;
“não jogou água no acusado”
;
“foi ele quem a arrastou para fora e a molhou com uma mangueira, na tentativa de acordá-la”
;
“ele a arrastou até a calçada para jogar água”
;
“o taxista ficou assustado, perguntou o que estava acontecendo, porque achou que ela estava morta”
;
“o acusado disse que ela não estava morta, momento em que a arrastou para fora e jogou água para acordá-la”
;
“o acusado ofereceu dinheiro para que o taxista a deixasse na porta da residência dela”
;
“a única coisa que arremessou no acusado foi o livro”
;
“atualmente não possui nenhum tipo de relação com Eduardo”
;
“ele nunca deixou de procurá-la e nunca respeitou as medidas protetivas”
;
“ele ainda a procura oferecendo ‘mundos e fundos’ pedindo para que ela volte com ele”
;
“recentemente o acusado tentou entrar em contato com ela”
;
“nesse contato o acusado ofereceu materiais da faculdade que ela cursa”
;
“mesmo depois de ter negado em Fevereiro ele a procurou novamente na tentativa de reatar”
;
“alertou a atual companheira de Eduardo, pois, no dia internacional das mulheres Eduardo mandou flores para ela na faculdade”
;
“ele também mandou dinheiro por transferência bancaria e que ela fez a devolução”
;
“quando foi para o quarto da filha de Eduardo nem chegou a conseguir entrar e trancar a porta”
;
“a chave ficava para o lado de dentro da porta, e quando ela chegou na porta Eduardo já grudou nela”
;
“quando diz que Eduardo desceu com ela, arrastando, é porque ela estava segurando no corrimão da escada e ele desceu a puxando pelos cabelos”
;
“só não caiu no chão porque estava segurando no corrimão”
;
“o momento em que chegaram lá embaixo não havia nenhum objeto quebrado”
;
“os vasos eram de murano e que se quebraram quando bateram no chão”
;
“os vasos são de um material muito resistente e que se tivessem se quebrado na cabeça dela, teria morrido”
;
“assim que colocou o ombro de Eduardo no lugar ele se levantou, e arremessou os vasos na cabeça dela”
;
“estava agachada como ele estava no chão agonizando de dor, teve que se baixar para ajudá-lo”
;
“os vasos bateram no chão e se quebraram e que ela caiu por cima dos cacos”
;
“não se recorda se tinha algo dentro dos vasos”
;
“o menor vaso, que foi o primeiro que foi jogado nela, acredita que era um cinzeiro”
;
“quando Eduardo jogou o terceiro vaso fingiu um desmaio para que ele parasse”
;
“se recorda de ter saído muito sangue”
;
“no momento em que ela fingiu o desmaio a atitude de Eduardo foi ligar para o taxista”
;
“no momento em que o taxista chegou, Eduardo a arrastou para fora e jogou agua, que ela acordou e Eduardo ficou negociando com o taxista pois ele cobrou por ter ido até lá”
;
“nesse momento correu para dentro pegou seu celular e se trancou no escritório de Eduardo”
;
“ligou para a polícia nesse momento”
;
“relatou para Eduardo que havia ligado para a polícia”
;
“nesse momento Eduardo ligou para o advogado e em seguida saiu com o Picanto”
(transcrição extraída da sentença, ID 188281236);

- os policiais militares Marcos José Parcifico e Rodrigo Morais Marques descreveram, na Delegacia de Polícia, que
“segundo a vítima estava na casa do suspeito que é seu namorado e após uma discussão ele a arrastou pelos cabelos e braço escada abaixo, quebrando 03 vasos de decoração em sua cabeça causando diversas lesões: em sua cabeça, rosto, mão direita, perna esquerda”
;
“diante do fato, a guarnição aurora 01 ao chegar no local, deparou com o suspeito saindo do condomínio Village do Cerrado, onde foi feita a abordagem e sua detenção, sendo conduzido sem uso de algemas e sem lesões corporais para providências”
;
“obs.: o senhor Olavo Claudio Luvian de Souza OAB no 16715a, advogado do conduzido, acompanhou a confecção do boletim de ocorrência e ficou com seus pertences: 01 aparelho celular marca iPhone de cor verde escuro, e a chave do veículo Kia Picanto de cor preta, que ficou estacionado em frente ao condomínio Village do Cerrado”
(ID 188280704 - fls. 10/13);

- o apelante/apelado CARLOS EDUARDO MASSUÍA alegou, perante autoridade policial, que
“por motivos pessoais ficaram três semanas separados mas decidiram retomar o relacionamento no último domingo 16/05/2021”
;
“tudo ia dentro da normalidade”
;
“nesta data saíram juntos na Santa Fé Gold”
;
“ingeriram bebida alcoólica e Letícia ingeriu muita bebida destilada”
;
“passaram na cozinha do Cassim com amigos e familiares”
;
“foram para sua casa onde Letícia estava hospedada desde o domingo”
;
“teve uma conversa com Letícia porque o relacionamento não era mais o mesmo e ele queria terminar e que ela fosse embora de sua casa”
;
“Letícia ficou alterada e desceu as escadas, foi até a cozinha pegou uma garrafa de água e arremessou contra ele”
;
“Letícia pegou um vaso e tentou acertar sua cabeça, porém o ele segurou o vaso deslocando seu ombro”
;
“Letícia ainda ajudou a colocar o ombro no lugar”
;
“Letícia começou a quebrar os objetos da casa tomada de raiva chegando até a se autolesionar mediante um vaso que ela quebrou na porta e estilhaços do vaso acertaram seu rosto”
;
“Letícia quebrou a cozinha e a sala inteira da casa”
;
“ele chamou um Uber para levar Letícia embora”
;
“Letícia se jogou no chão fingindo estar desacordada”
;
“o motorista do Uber indagou o que estava acontecendo”
;
“o motorista do Uber viu Letícia se jogando”
;
“ele ainda falou para o motorista que ele tinha visto a simulação”
;
“espirrou água em Letícia que levantou xingando, momento em que o motorista foi embora”
;
“Letícia ainda ficou ameaçando-o dizendo que o colocaria na cadeia”
(ID 188280704 - fls. 6/8); em Juízo, que
“ao chegar na casa dele, estacionaram o carro e subiram para o quarto dele”
;
“ao chegar ao quarto Leticia disse que precisava muito perguntar aquilo por eu queria saber a resposta”
;
“virou-se para ela e disse ‘você tem estrutura para escutar a resposta?’”
;
“ela respondeu que precisava saber e ele a indagou novamente se teria estrutura para ouvir a resposta”
;
“ela respondeu que tinha”
;
“então falou para Leticia que havia conversado com Gabriela naquela tarde, e que Leticia perguntou se eles estiveram juntos, e que respondeu que não, mas que havia conversado”
;
“Leticia ficou brava, e que ele disse a ela que não dava mais para eles segurarem aquilo”
;
“Leticia também falou que não queria e desceu as escadas de casa”
;
“nesse momento já escutou coisas se quebrarem”
;
“ela saiu do quarto dele e foi para a cozinha”
;
“a residência dele é de dois pavimentos, e Leticia desceu as escadas sozinha e foi para a cozinha”
;
“quando ouviu o barulho vindo de sua cozinha chamou o Uber e desceu para ver o que estava acontecendo”
;
“ao chegar lá embaixo se deparou com Leticia na cozinha quebrando todas as louças que estavam lavadas e secando sobre a pia”
;
“disse a ela que ela não quebraria todas as coisas de novo como ela já havia feito no episódio em que foi até a residência dele e Gabriela estava lá”
;
“de maneira alguma deu soco em Leticia”
;
“o ombro deslocado foi em decorrência de objetos decorativos de cristal murano que Leticia arremessou nele”
;
“o cristal murano é maciço e pesado”
;
“primeiro Leticia jogou um cinzeiro de murano, e que para se proteger, virou-se, e o cinzeiro acertou suas costas”
;
“depois Leticia pegou um cachepot de murano e arremessou nele”
;
“no que ela jogou ele colocou a mão para se defender, e nisso o braço foi para trás, deslocando o braço do lugar”
;
“é verdade que Leticia ajudou ele a voltar o braço para o lugar”
;
“nega ter dado soco na cabeça dela”
;
“sobre as lesões que Leticia tinha na cabeça, foi ela mesma que se causou”
;
“ela mesmo se batia”
;
“no momento em que disse que ela não quebraria a casa dele novamente ela arremessou um jarro de agua que acertou os armário caiu no chão e se quebrou e em seguida rodeou para o outro lado do balcão onde ele estava”
;
“começou a dizer pra ela sair de dentro da casa dele”
;
“quando insinuou com a mão para que ela saísse da casa dele, foi abrir a porta e ela arremessou o cinzeiro que acertou as costas dele”
;
“se virou para ela e então ela jogou o cachepot que acertou e deslocou o braço dele”
;
“abriu a porta e pediu para Leticia sair da casa dele”
;
“nesse momento Leticia rodeou o sofá da sala por trás, onde tem uma mesa de canto e tinha um vaso grande em cima, que Leticia bateu a mão no vaso propositalmente e o derrubou no chão, e o vaso e quebrou”
;
“foi até onde ela estava, a pegou braço e pôs para fora de sua casa”
;
“trancou a porta com Leticia para fora e ela ficou xingando e batendo na porta”
;
“ao lado da porta tem uma lateral em vidro, e viu o Uber parando”
;
“pelo vidro de sua casa só tinha visão da traseira do carro”
;
“Leticia havia ficado quieta e ele achou que ela tivesse entrado no carro”
;
“abriu a porta para ver, e que quando abriu Leticia estava jogada no chão, deitada”
;
“o Uber estava com a janela do carro aberta e então ele perguntou ao motorista o que tinha acontecido”
;
“o motorista disse que ela vinha andando e se deitou lá”
;
“estava nervoso e começou chamar por ela, para ela para de fingir que havia desmaiado, mas que não a agrediu”
;
“na hora viu uma mangueira ao lado, que era usada pra regar as palmeiras que possuía em frente a residência”
;
“ligou a torneira e jogou água nela”
;
“Leticia levantou brava e já o xingando por ter jogado água nela, o que leva a entender que ela não estava desmaiada”
;
“não agrediu Leticia em momento algum”
;
“no momento em que o motorista foi embora, entrou para dentro de casa e trancou a porta”
;
“ficou alerta”
;
“viu pelo vidro na lateral da porta que Leticia estava sentada na calçada”
;
“da entrada da casa dele até o local onde ela estava até o local onde ela estava, dava mais ou menos uns 3 metros”
;
“saiu para fora e falou ‘que palhaçada eim Leticia’ e que ela olhou para ele chorando e falou ‘fiz uma besteira’”
;
“se aproximou, pois ela estava com uns pedaços de murano e ele achou que ela tinha se machucado”
;
“perguntou o que ela havia feito e ela respondeu que havia ligado para a Polícia e dito que ela tinha agredido ela”
;
“ele falou ‘você não fez um negócio desse’ e ela falou ‘eu fiz, eu liguei agora já está vindo’”
;
“nessa hora ele ligou ao Dr. Olavo e o advogado perguntou onde ele estava”
;
“respondeu que estava sentado no sofá de casa vendo Leticia sentada no gramado lá fora”
;
“o Dr. Olavo disse ‘você está louco? Vá embora daí’”
;
“indagou o porquê disso e do advogado respondeu que ele seria preso em flagrante pela Maria da Penha, sem ao menos ser ouvido”
;
“relatou ao advogado que não havia feito nada, mas mesmo assim ele pediu para que saísse do local”
;
“Leticia não caiu sobre nenhum dos cacos de vasos quebrados”
;
“não arrastou Leticia de forma alguma”
;
“nem chegou a pegar nos cabelos dela”
;
“não sabe como Leticia conseguiu os ferimentos encontrados no corpo, relatados pelo exame de corpo e delito, mas que acredita tenha adquiridos durante a briga”
;
“acredita que os ferimentos são fruto de auto flagelação”
(transcrição extraída da sentença, ID 188281236).

Dito isso, vejamos.

As narrativas de Letícia Pereira de Souza Ribeiro [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que CARLOS EDUARDO MASSUÍA [ex-namorado], no dia 20.5.2021, por volta das 2h, na residência dele, localizada à rua Araraúna, no 212, bairro Village do Cerrado, Rondonópolis/MT, lhe agrediu com
“murro na cabeça”
,
“jogou vaso de decoração em sua cabeça”
e
“a puxou pelos cabelos escada abaixo”
(ID 188280704 - fls. 14/15; Relatório de Mídias - ID 188281225).

Essa versão coincide com as lesões corporais descritas no Laudo Pericial no 200.1.02.2021.013665-01 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões [subscritos pelo Perito médico Oficial Juatel Becker, CRM 3802-MT], quais sejam
“hematomas de couro cabeludo em região parietal esquerda e direita occipital superior”
,
“equimose em regiões lateral da coxa esquerda e direita”
,
“ferimento corto contuso de 1 cm em região anterior da coxa direita”
,
“ferimento corto contuso de 0,6 cm em dedo indicador da mão esquerda face dorsal”
,
“equimose e edema em região dorsal esquerda área deltoidiana”
, provocadas por instrumento/meio contundente (ID 194017760).

A alegação do apelante de que as lesões constantes no laudo pericial
“seriam fruto de autoflagelação”
da vítima não está corroborada por qualquer prova, revelando-se como uma tentativa de responsabilizá-la pela prática do crime (STJ, APn n. 943/DF - Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira - 26.6.2024).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP N.U 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria, analisando-se ambos recursos, conjuntamente.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, ao negativar a culpabilidade.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“poderia ter agido de maneira diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Outrossim, o pleito da assistente de acusação de manter a depreciação da culpabilidade diante da conduta do apelante/apelado [
“puxões de cabelo e golpes na cabeça, chegando até mesmo a deslocar o próprio ombro, tamanha a força empregada. Mesmo após agredida, a vítima auxiliou a recolocar o ombro do apelado no lugar, que, em ato contínuo, (...) pegou uma peça de cristal murano e arremessou na cabeça da ofendida”
] deve ser acolhido, visto que seu comportamento extrapolou o tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 843.494/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2023).

De mais a mais, o crime foi motivado pelos ciúmes do apelante/apelado, conforme depoimentos da vítima, o que autoriza a elevação da pena-base, consoante entendimento do c. STJ:

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; AgRg no HC n. 796.925/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 23.8.2023; APn n. 943/DF - Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira - 26.6.2024)

Nesse sentido: TJMT, AP N.U 1000725-09.2020.8.11.0092 - Primeira Câmara Criminal - 15.4.2024; AP N.U 1024536-03.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.6.2023.

Noutro giro, não restou demonstrado, por elementos concretos extraídos dos autos, que as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, de modo que essa circunstância deve ser mantida como neutra (TJMT, AP N.U 0014317-95.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2023)

Quanto à fração de aumento, verifica-se que o Juízo singular não justificou o patamar utilizado, enquanto o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Considerada a negativação das circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime] e utilizada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 4 (quatro) meses de detenção -, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.

No tocante ao regime, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o).

A respeito, assim decidiu este e. Tribunal:

“Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(N.U. 0044719-65.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 4.6.2024)

Assim sendo, o regime aberto para cumprimento de pena do apelante/apelado deve ser mantido.

Em relação à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de indenização – especificado no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais – pelo dano moral causado à vítima (ID 188281161).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Por sua vez, o valor fixado [R$ 100.000,00] mostra-se desproporcional, ao considerar que o relacionamento de ambos não era longo (ID 188281158) e esse foi o primeiro fato envolvendo o apelante/apelado em violência doméstica, não havendo registros anteriores, devendo a indenização ser reduzida pela metade, ou seja, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Note-se que o apelante/apelado tem 3 (três) filhos, exerce a profissão de cirurgião dentista e possui duas empresas [
“Odontocompany Franchising Ltda”
e
“Fast Escova”
], de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio e familiar diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Além disso, mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados à vítima, a qual foi agredida fisicamente pelo apelante/apelado na residência dele com
“murro na cabeça”
,
“vaso de decoração jogado na cabeça”
e
“puxão pelos cabelos escada abaixo”
.

Com efeito,
“a fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta”
(TJMT, N.U 1003940-29.2021.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2024).

Nesse contexto, impõe-se reduzir a indenização fixada pelo Juízo singular para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de LETÍCIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO [assistente de acusação] para depreciar a circunstância judicial da culpabilidade por outro fundamento e negativar os motivos do crime;

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de CARLOS EDUARDO MASSUÍA para readequar a pena da lesão corporal a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024